Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrente de inadimplemento parcial de contrato de reforma residencial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão preliminar consiste em analisar a admissibilidade do recurso da ré ante a ausência de dialeticidade recursal.
3. No mérito, há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da ré pelo pagamento de aluguéis no período posterior ao encerramento contratual; (ii) analisar a ocorrência de danos morais pelo inadimplemento parcial do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de correlação entre fundamentação recursal e pedido de mérito viola o princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso da ré.
5. O laudo pericial demonstrou o encerramento do vínculo contratual antes do período pleiteado, com a transferência da gestão da obra para terceiros contratados pela autora, afastando a responsabilidade da ré pelos custos locatícios.
6. O inadimplemento parcial do contrato, ainda quando comprovada a execução de apenas 61,3% da obra, permaneceu na esfera do mero descumprimento contratual, sem evidência de circunstâncias extraordinárias aptas a caracterizar dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. O recurso dissociado das razões da sentença viola o princípio da dialeticidade. 2. Encerrado o vínculo contratual, inexiste responsabilidade pelos aluguéis em período posterior. 3. O inadimplemento parcial do contrato, por si só, não enseja danos morais quando ausentes circunstâncias extraordinárias".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.010, II e III; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 07014624920188070001, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 20/2/2020; TJDFT, Acórdão 07311891920198070001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 04/11/2022.